Tribunal: TJSP
Processo: 1010116-05.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Seguro – Dívida não reconhecida pela autora – Contratação de seguros demonstrada pela instituição financeira – Reformada a sentença para julgar-se totalmente improcedente o pedido – Recurso do réu provido*